Tribunal: STF
Processo: AI 552033
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração acolhidos para correção de erro
   material constante da ementa do acórdão embargado, que passa a
   ter o seguinte teor:
"Taxa de combate a sinistros:
   constitucionalidade: pacífica a jurisprudência deste Tribunal no
   sentido de reconhecer a legitimidade da taxa de combate a
   sinistros, uma vez que possui como fato gerador prestação de
   serviço essencial, específico e divisível, cuja efetiva ou
   potencial utilização é susceptível de referência individual, v.g.,
   RE 206.777, Ilmar Galvão, Pleno, DJ 30.4.1999".